Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714550-68.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: CLAYTON LIMEIRA ALVES AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por Clayton Limeira Alves contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 36484502) que indeferiu o pedido de justiça gratuita deduzido pelo recorrente e o intimou a recolher o preparo referente ao recurso extraordinário no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de deserção. Entretanto, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é cabível contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Por sua vez, de acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão agravada de indeferimento do benefício de gratuidade de justiça e abertura de prazo para recolhimento de preparo recursal, o presente agravo é manifestamente inadequado e não deve ser conhecido. Faz-se relevante mencionar que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso como agravo interno, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Diante do exposto, não conheço do agravo em Recurso Extraordinário de ID 36948429, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente